Tribunal: TJSP
Processo: 1023799-51.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ANDREA
VIANNA,
é
embargada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48.557
2
VOTO No 48.557
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1023799-51.2020.8.26.0100/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE
: ANDREA VIANNA
EMBARGADA
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO 26a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 475/485, que deu parcial provimento a recurso de apelação
interposto contra sentença que julgara parcialmente procedentes pedidos
formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantias
pagas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48.557
3
Segundo a embargante, o acórdão padeceria do vício
de obscuridade, uma vez que se determinara que a embargante haveria de pagar à
embargante o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato por mês de ocupação
indevida. Refere, entretanto, que não se dá a entender, de forma clara, o que seria
tal ocupação indevida. Pleiteia, assim, o esclarecimento da expressão.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Contudo, a eles nego provimento, pois a decisão
embargada não padece dos vícios apontados.
Não há qualquer obscuridade ou omissão no acórdão.
Note-se que, no acórdão embargado, pontuou-se claramente que o valor seria
devido pela ocupação a partir da mora até a efetiva desocupação. Vale dizer,
durante todo o período em que a embargante, embora sem pagar as prestações
devidas, residia no imóvel. O período abarca inclusive os meses em que a
exigibilidade das parcelas restara suspensa, uma vez que a remuneração se faz
para evitar-se, como bem constou do acórdão, que a adquirente permaneça
residindo gratuitamente no imóvel, ainda que inadimplente.
Como constou nas fls. 484/485, in verbis:
“Ademais, se a vendedora deve restituir os valores
que
recebeu,
deve,
necessariamente,
como
imposição lógica, abater aqueles devidos pela
ocupação. Do contrário, a adquirente permaneceu
e permanece no bem, tem o valor restituído e nada
pagou pela ocupação. Isso não é lógico, nem
razoável. As partes devem ser colocadas na
posição anterior a que se encontravam e, recorde-
se, a adquirente ocupa um imóvel sem pagamento
algum de preço. Evidente a natureza dúplice da
demanda, também deveria ser abatido do crédito
da compromissária compradora o valor devido
pela
ocupação, a partir da mora e até a efetiva
desocupação, a ser apurado por cálculo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48.557
4
cumprimento de sentença, com supedâneo em
farta jurisprudência, à proporção de 0,5% do valor
do contrato por mês de ocupação indevida.
Destarte,
deve-se
reformar
parcialmente
a
sentença, mantendo-se o decreto de rescisão do
contrato com a determinação de restituição de
80% dos valores adimplidos e os descontos ali
previstos, modificando-se, porém, a taxa de
ocupação do bem para o percentual de 0,5 do
valor do contrato por mês de ocupação indevida."
Como
elementar,
a omissão embargável pela
presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão que
deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
Em verdade, pretende a embargante atribuir caráter
infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o que é
absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48.557
5
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4
2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023799-51.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 48.557
6
Nada, portanto, recomenda qualquer alteração.
3.
Nestes
termos,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração.
Vito Guglielmi
Relator